Tribunal: TJMT
Processo: 1012247-81.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012247-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELLE NEVES MENDES AMARAL - CPF: 853.887.931-68 (ADVOGADO), RENATO LOCH - CPF: 880.578.791-49 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE AGRAVO DE
INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – OMISSÃO VERIFICADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO – CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO ENTRE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE INSTRUIU A INICIAL E AS PARCELAS EM ATRASO – ACÓRDÃO REFORMADO SEM EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Para a comprovação da mora do devedor fiduciário, basta o encaminhamento da correspondência ao endereço fornecido no contrato, sendo válida a menção na notificação que o devedor fica constituído em mora com o vencimento e não pagamento das demais parcelas.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

A notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado a inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria a propositura da demanda.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO LOCH, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012247-81.2021.8.11.0000, interposto pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL, DENTRO DO PRAZO LEGAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA O COMPLEMENTO DO DEPÓSITO COM A INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, CUSTAS E HONORÁRIOS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL – EXIGÊNCIA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – ACRÉSCIMO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor integral da dívida compreende as parcelas vencidas e vincendas, de acordo com o valor indicado pelo credor na inicial, acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do cálculo anexado até a data da efetivação do depósito.

Inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo das custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora.”
(Id. 108235467).

Em suas razões, de Id. 113457497, a embargante sustenta que há omissão no acórdão quanto à matéria apresentada nas razões recursais intitulada
“da não constituição em mora do agravante - da extinção do processo sem resolução de mérito”.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para corrigir o v. acórdão nos termos acima expostos, pois manifestamente omissa a fundamentação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 114113462, por meio das quais a parte embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pelo ora embargante, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

O embargante alega que não foi validamente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial se refere à parcela nº 27, a qual foi devidamente quitada. Aduz que deixou de pagar a parcela 28, de modo que a notificação é inválida para o fim pretendido e requer a extinção da ação.

Pois bem.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69:

“Art. 2º.

(...)§ 2º.. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, entendo que não merece amparo a pretensão do ora recorrente.

No ponto, constata-se que a notificação enviada ao requerido/embargante (Id. 24185835 - da origem), emitida em 21 de junho de 2019, não serviu apenas para informar que a 27ª prestação estava vencida, incluiu as parcelas subsequentes àquela vencida até a data da emissão da notificação, de modo que não merece prosperar a alegação.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Ademais, o requerido/embargante confirmou que se encontrava inadimplente quanto ao contrato, de modo que deve ser afastada a alegação de ausência de constituição em mora.

Portanto, a notificação extrajudicial mostra-se apta à constituir em mora do devedor pois, embora tenha constado à inadimplência de parcela que já havia sido quitada, também mencionou expressamente o inadimplemento das parcelas posteriores que, se não pagas, ensejaria na propositura da demanda.

Neste sentido é a jurisprudência:

“Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. É suficientemente válida a notificação extrajudicial expedida para o endereço indicado no contrato de financiamento formulado entre as partes, ainda que indique o vencimento de determinada parcela e as demais subsequentes e a notificação é devidamente recebida por terceiro.”
(TJMT RAI 10178824320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MORA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Aliás, o próprio Decreto-Lei 911/69 não exige a notificação para o ajuizamento da demanda, sendo ato de mera confirmação da mora e a critério do credor, conforme dispõe o § 2.º, do art. 2.º do citado dispositivo. Na hipótese, diferentemente do que alegado pela Agravante no Instrumental, o débito objeto da demanda não se refere à parcela de n.º 06, mas a outras 04 (quatro) parcelas que estão em atraso - n.º 09, 19, 20 e 22 - das quais foi devidamente notificada, em 29/06/2021, como se vê do ID. 59962401 – autos principais. Até prova em contrário, a Recorrente foi constituída em mora porque a notificação extrajudicial enviada pelo Banco Embargante foi encaminhada para o endereço informado pela própria devedora no contrato.”
(N.U 1016253-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Assim, evidente a alegada omissão no acórdão referente ao ponto, portanto o seu saneamento é medida que se impõe, sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso de agravo de instrumento em si.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022